Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE DELITOS. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC). Excetua-se da obrigatoriedade a colocação de pessoas com características físicas semelhantes ao lado do agente, ante ressalva disposta no art. 226, II, do CPP, segundo a qual a providência será realizada “sempre que possível”.

II - Mantém-se a condenação quando a materialidade e autoria dos crimes de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, formado pela confissão judicial de um dos réus, pela firme palavra das vítimas, tudo corroborado pelas demais provas dos autos.

III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de especial valor probatório.

IV - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.

V - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VII - Ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).

VIII - Comprovado que os réus subtraíram bens de três vítimas, na companhia de menor, no mesmo contexto fático, está configurado o concurso formal de crimes, que determina a unificação das penas aplicando-se fração concernente à quantidade de delitos, nos exatos termos do art. 70 do CP.

IX - A pena pecuniária deve ser estabelecida observando-se os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal, guardando com ela proporcionalidade. Para unificação o caso de concurso de crime, deve ser observado o art. 72 do CP.

X - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

XI – Considerando a competência originária do Juízo das Execuções para a unificação de penas estabelecidas em autos distintos, mostra-se mais favorável à Defesa, que o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva seja lá apresentado, a fim de lhe garantir o duplo grau de jurisdição.

XII – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos.